Tribunal: CARF
Processo: 13603.722127/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722127/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.602 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
REAL PRESS SERVIÇOS EIRELI-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. ATIVIDADE VEDADA.
A alteração de dados no CNPJ, informada pela empresa à RFB, com a inclusão
de atividade econômica vedada à opção ao Simples Nacional, equivale à
comunicação obrigatória de exclusão desse regime de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade e
negar provimento ao recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 20/01/2021, no período
da tarde.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722127/2013-69
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 10-61.364,
proferido pela 6a Turma da DRJ/POA em que, por unanimidade de votos, julgou-se
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa Real Press
Serviços Eireli - ME ao Despacho Decisório no 167/2017-RFB/DRFCON/Gabin (fls. 82 a 83),
que indeferiu seu pedido de reinclusão no regime do Simples Nacional – Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte. O contribuinte foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/08/2012, por
comunicação obrigatória, em consequência de alteração cadastral que incluiu a atividade
econômica vedada à época aos optantes do Simples Nacional, correspondente à CNAE 5250-
8/04 - Organização Logística do Transporte de Carga.
De acordo com a decisão da DRF Contagem-MG:
5. Intimado a apresentar as notas fiscais sequenciais emitidas no período de
04/05/2012 à 31/12/2013, apresentou recibos de adiantamento de cliente, fls. 37 à
58, as quais não fazem prova das atividades desempenhadas pela empresa no
período. Os recibos acostados mencionam se referirem “a adiantamento de
cliente conforme acordo entre as partes”.
6. O contribuinte não traz qualquer documento que venha a comprovar que
ocorreu erro manifesto de fato na inserção do código de atividade econômica
vedada, sendo a mesma compatível com o objeto social da empresa, de prestação
de serviços no ramo de transporte.
7. A exclusão de que trata este processo não foi ato praticado pela Receita
Federal do Brasil, mas sim de iniciativa do próprio contribuinte, que ao incluir
atividade impeditiva ao ingresso e permanência no Simples Nacional, configurou
motivo de exclusão automática do Simples Nacional nos termos da legislação em
vigor.
Cientificado do Despacho Decisório no 167/2017-RFB/DRFCON/Gabin por meio
de sua caixa postal DTE em 20/04/2017 (fl. 86), o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade tempestivamente, por via postal, em 23/05/2017 (fls. 87 a 107), alegando, em
síntese, que:
a) no dia 23/08/2012 preencheu erroneamente o cadastro sincronizado da RFB
solicitando a alteração de atividade econômica, sendo incluso de forma
equivocada a atividade de Organização Logística do Transporte de Cargas. Em
2013, logo após ser comunicada da sua exclusão do Simples Nacional pela RFB,
protocolou um requerimento na RFB solicitando o seu enquadramento como
optante do Simples Nacional e consequentemente o cancelamento do pedido de
exclusão;
b) excluir a empresa do Simples Nacional exclusivamente por inclusão errônea de
uma atividade que jamais foi exercida, o que pode ser provado em um mero olhar
na documentação fiscal da empresa, configuraria o confisco tributário;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

c) deveria a fiscalização verificar toda a operação, nota por nota fiscal, para se
assegurar que a atividade impeditiva nunca foi exercida, ao invés de
simplesmente desconsiderar retroativamente o regime tributário da empresa em
virtude de atividade impeditiva incluída por engano;
d) embora a interessada tenha se manifestado prontamente sobre o equívoco que
culminou na sua exclusão do Simples Nacional, apenas quatro anos depois, em
06/04/2017, foi proferido Despacho Decisório sobre o manifesto de
inconformidade apresentado em 2013. Referida decisão foi tomada após nove
dias de o Fisco ter autuado a empresa em R$ 313.028,59, por não ter recolhido
as contribuições previdenciárias referentes ao ano de 2013, uma vez que a
empresa continuou a cumprir suas obrigações acessórias e principais como sendo
Simples Nacional;
e) no procedimento fiscalizatório iniciado em 2016, explicitou os argumentos
sobre o erro material que o excluiu de forma equivocada do Simples Nacional,
requerendo o seu reenquadramento neste regime, bem como entregou diversos
documentos ao Fisco. Durante o procedimento fiscal, a fiscalização não levou em
consideração o Manifesto de Inconformidade protocolado em 2013, que tem o
poder de suspender qualquer autuação antes que o seu mérito fosse avaliado;
f) o Fisco autuou a empresa com base na GFIP, desconsiderando a opção da
empresa pelo Simples Nacional. Ocorre que, em face da inércia da RFB em
reenquadrar a empresa no Simples Nacional, esta obedeceu ao princípio da
Verdade Material Tributaria, haja vista que sempre foi optante pelo Simples
Nacional - desenvolvendo atividades empresariais que são permitidas neste
regime de tributação. O fiscal teve a oportunidade de corrigir a inércia da RFB
em relação à manifestação de inconformidade apresentada em 2013; porém,
ignorou o fato e autuou a fiscalizada ao invés de adequar seu regime de
tributação de forma retroativa;
g) nos termos do art. 16 da LC 123, o ato de exclusão da empresa do regime do
Simples Nacional deve ser comunicado ao contribuinte, dando a este a
oportunidade de questionar o ato administrativo;
h) a fiscalização foi superficial, não observando o princípio da verdade material,
utilizando-se de presunções sem sequer explicar seus motivos, como no caso do
Anexo III emitido pela mesma;
i) antes de ter se iniciado quaisquer processos de fiscalização, o contribuinte
deveria ter sido intimado a fim de poder provar a veracidade de suas afirmações,
possibilitando-lhe o completo processo de ampla defesa e contraditório;
j) as exigências efetuadas pela fiscalização no termo ora combatido não
atenderam ao principio da razoabilidade e da proporcionalidade, da liquidez e da
verdade material;
k) em face da segurança jurídica, a empresa contribuinte só poderia ter sido
autuada caso os técnicos da RFB ou até mesmo o próprio fiscal tivessem
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

respondido ao requerimento do contribuinte, negando assim o seu pedido de
reinclusão no regime do Simples Nacional antes da exação fiscal - o que não
ocorreu. A referida resposta foi conhecida pela empresa contribuinte apenas 20
dias após a intimação da exação fiscal que a autuou pelo não recolhimento do
INSS Patronal. A inércia do fisco coadunou em um processo fiscalizatório eivado
de erro procedimental como aquele descrito neste instrumento sob o título
“Preliminar”. Outrossim, os motivos que o fisco levou para indeferir o pedido
solicitado em 2013 tem argumentação frágil e denota o objetivo de proteger a
exação fiscal proferida em 28/03/2017;
l) em face da verdade material a empresa era optante pelo Simples Nacional no
ano de 2013 e procedeu com as obrigações acessórias conforme preceitua a
legislação vigente, não sendo devido nenhum valor ao erário público, motivo pelo
qual a presente exação fiscal deve ser cancelada em sua totalidade.
O pleito foi analisado pela DRJ em Porto Alegre, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
Data do Fato Gerador: 01/08/2012
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. ATIVIDADE VEDADA.
A alteração de dados no CNPJ, informada pela empresa à RFB, com a
inclusão de atividade econômica vedada à opção ao Simples Nacional,
equivale à comunicação obrigatória de exclusão desse regime de
tributação.
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação que rege o Simples Nacional não autoriza a reinclusão de
empresa com efeitos retroativos. A opção por esse regime de tributação
deve ser realizada até o último dia útil no mês de janeiro, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção.
Inconformada, a Recorrente apresentou petição nominada embargos de declaração
com pedido modificativo, que foi analisada pela r. DRJ com fulcro no art. 32 do Decreto n.
70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de
ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
Após sua análise r. DRJ/POA concluiu que:
inexistentes as omissões, contradições e obscuridades apontadas pelo
contribuinte, no Acórdão n.o 10-61.364, desta 6.a Turma de Julgamento
da DRJ/POA, rejeita-se o pedido da empresa, forte no artigo 27 da
Portaria MF n.o 341, de 12 de julho de 2011 (DOU de 14 de julho de
2011), que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

No meio tempo, apresentou Recurso Voluntário para este Conselho reafirmando
as teses de defesa esposadas em sua impugnação, além das alegações de obscuridade, omissão e
contradição anteriormente apresentadas:
Omissão em face do que descrito na pag. “2” item “6” da decisão retro
citada ao afirmar que o contribuinte não trouxe qualquer documento que
venha comprovar que ocorreu erro manifesto de fato na inserção do
código de atividade econômica vedada.
Resta cristalino que a embargante demonstrou que houve erro na inserção
do código de atividade que a impedia de ser optante pelo simples
nacional, haja vista ter juntado protocolo apresentado a RFB de n°
06.1.10.00-1, solicitando o seu enquadramento neste regime tributário. É
imperioso destacar que tal decisão foi apenas em 06 de Abril de 2017,
após 4 (quatro) anos está Delegacia da Receita Federal do Brasil
confeccionou Despacho Decisório sobre o Manifesto de Inconformidade
apresentado em 2013.
Contrariedade, uma vez que a empresa jamais desenvolveu a atividade de
Organização Logística do Transporte de Cargas, negocio este que não era
permitida para opção do regime do Simples Nacional. Nunca houve
nenhuma receita auferida pela empresa referente tal atividade. Ademais,
em nenhum momento o fisco provou que a empresa exercia de fato a
atividade empresarial em destaque;
Omissão em detrimento do requerimento protocolado em 2013 e apenas
respondido apresentado em decisão tardia ao requerimento apresentado
em 2013 e respondido em 06 de Abril de 2017 através do despacho
decisório de n° 167/2017- RFB/DRFCON/GABIN.
Omissão em face do direito ao contraditório previsto pela CR/88.
Princípio este que não foi respeitado na sua integralidade, uma vez que,
quando do desenquadramento efetuado pela embargante de forma
indevida (2013), imediatamente esta requereu o seu reenquadramento a
RFB sendo apenas respondida quatro anos após ter sido emitido uma
exação fiscal. Desta feita, a decisão aqui embargada é viciada pois tem o
condão viabilizar a exação fiscal emitida (ano de 2017), ferindo de morte
o princípio da verdade material tributária, uma vez que esta empresa
nunca desenvolveu a atividade de Organização Logística do Transporte
de Cargas.
Contradição, pois como demonstrado a decisão tem total conexão com a
exação fiscal prolatada, não sendo valido a primeira frase descrita na
folha 4 do de título “voto” em que pese ter afirmado serem prejudicados
os argumentos do sujeito passivo em relação aos autos de infração
mencionados no manifesto de inconformidade apresentado.
Contradição, uma vez que a impugnante apresentou defesa a exação
emitida em seu nome;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

Obscuridade, na folha de n° 6a fiscal afirma que o contribuinte não emitiu
nenhuma NF, sendo apresentado apenas adiantamento de cliente,
entendendo o fisco que a embargante não comprovou ter cometido erro
material. Porém, a embargante juntou no manifesto de inconformidade ao
despacho decisório o requerimento de n°06.1.10.00-1 apresentado no ano
de 2013 sendo respondido apenas em 2017. Este não serve como prova
cabal que a empresa se equivocou? Ademais, quantas notas fiscais foram
emitidas referente ao serviço de Organização Logística do Transporte de
Cargas? Nenhuma destas perguntas foram respondidas pela fiscalização e
muito menos descrito no despacho decisório de n° 167/2017-
RFB/DRFCON/GABIN e nem pelo presente Acórdão.
Novamente verificamos a omissão na decisão aqui embargada. A ilustre
relatora afirma que não há embasamento legal que autorize a reinclusão
da empresa no regime do simples nacional de forma retroativa. No
entanto, foi omitido o fato que o pedido de reenquadramento foi efetuado
logo após ter a embargante reconhecido o seu erro, no mesmo ano de
2013. Porém a decisão do requerimento como aqui já descrito foi
atendido apenas em 2017.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições formais de admissibilidade. Em
sua peça recursal, entretanto, levanta questionamento acerca de autos de infração que não são
objeto do presente processo administrativo. Nesse sentido o r. acórdão recorrido bem delimita a
questão sub judice:
Este processo refere-se ao pedido de reenquadramento do contribuinte no
regime do Simples Nacional. Assim, restam prejudicados todos os
argumentos do sujeito passivo em relação aos autos de infração
mencionados na presente manifestação, os quais tramitam em processos
próprios.
Observa-se que, conforme Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fls. 132 e 133), o
contribuinte foi cientificado em 28/03/2017 acerca dos Autos de Infração
relativos ao lançamento de contribuições sociais, formalizados nos
processos 13603.720.620/2017-78 e 13603.720621/2017-12. Em consulta
a referidos processos administrativos, verifica-se que o interessado não
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

apresentou impugnação, tendo sido lavrados os respectivos Termos de
Revelia e encaminhados os processos à Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva.
Assim, haja vista que tais fundamentos não são objeto do presente processo, tomo
parcial conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente que teria sido violado seu direito à ampla defesa
e ao contraditório, pois não teria sido intimada a fim de poder provar a veracidade de suas
afirmações.
Ocorre que o processo administrativo fiscal regulamentado pelo Decreto n.
70.235/72 impõe ao contribuinte a produção de provas no momento da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Registre-se que ainda que, em respeito ao princípio da verdade material, aceite-se a
juntada extemporânea de prova, cabe ao contribuinte proativamente apresentar as provas que
entenda necessárias, ou justificativas para eventual conversão do julgamento em diligência, o
que não foi feito no presente caso.
Assim, não há como se reconhecer as ofensas aos princípios da verdade material,
ampla defesa, contraditório, razoabilidade ou proporcionalidade elencados pela Recorrente, pois
o processo foi conduzido dentro da legalidade e atendendo aos referidos princípios.
Assim, entendo que deve ser afastada a nulidade suscitada.
Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à reinclusão no Simples Nacional em 2013, dada a
exclusão do contribuinte de tal regime em 01/08/2012, por comunicação obrigatória, em
consequência de alteração cadastral que incluiu a atividade econômica vedada à época aos
optantes do Simples Nacional, correspondente à CNAE 5250-8/04 - Organização Logística do
Transporte de Carga.
No caso concreto, intimou-se a Recorrente a apresentar as notas fiscais sequenciais
emitidas no período de 04/05/2012 à 31/12/2013:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

Ocorre que, não tendo apresentado as referidas notas fiscais, a r. DRF Contagem-MG
proferiu decisão pela exclusão do simples nacional (e-fls 79-81):
5. Intimado a apresentar as notas fiscais sequenciais emitidas no período
de 04/05/2012 à 31/12/2013, apresentou recibos de adiantamento de
cliente, fls. 37 à 58, as quais não fazem prova das atividades
desempenhadas pela empresa no período. Os recibos acostados
mencionam se referirem “a adiantamento de cliente conforme acordo
entre as partes”.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

6. O contribuinte não traz qualquer documento que venha a comprovar
que ocorreu erro manifesto de fato na inserção do código de atividade
econômica vedada, sendo a mesma compatível com o objeto social da
empresa, de prestação de serviços no ramo de transporte.
7. A exclusão de que trata este processo não foi ato praticado pela
Receita Federal do Brasil, mas sim de iniciativa do próprio contribuinte,
que ao incluir atividade impeditiva ao ingresso e permanência no Simples
Nacional, configurou motivo de exclusão automática do Simples
Nacional nos termos da legislação em vigor.
Como se verifica, não tendo sido apresentados os documentos solicitados a r. DRF
concluiu pela prestação dos serviços vedados.
Embora a Recorrente informe que se tratou de mero equívoco na alteração cadastral e
que a atividade cujo CNAE é vedado nunca foi efetivamente prestada, ela não trouxe
documentos para comprovar que aquela atividade não foi prestada, ainda que tenha sido intimada
para tanto, sendo que inclusive não foram apresentadas sequer as notas fiscais de 2013, mas
apenas recibos de adiantamento dos serviços por ela prestados.
Vale lembrar que uma alteração no CNAE equivale a uma comunicação obrigatória
de exclusão, nos termos do artigo 30 da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional;
Dessa forma, não há como afastar o referido dispositivo legal, de modo que a
exclusão do Simples Nacional foi correta de acordo com a lei.
A partir de consulta de situação cadastral feita no site da Receita Federal do Brasil,
verifico que o CNAE que ensejou a exclusão do Simples Nacional não consta mais no Cartão
CNPJ da Recorrente.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

Dessa forma, nota-se que o contribuinte alterou novamente o seu cadastro em algum
momento para retirar a referida atividade, ainda que não tenhamos como saber quando isso
ocorreu exatamente. Como a sua exclusão do regime do Simples Nacional se deu em 2012, em
tese ele poderia alterar novamente o CNAE para retirar a atividade vedada e solicitar a sua
inclusão no Simples Nacional em 2013.
Ainda que não exista uma previsão legal expressa para inclusão retroativa no
Simples, entendo que carência do cumprimento de formalidade ordinária para a inclusão no
Simples poderia ser excepcionalmente suprida por este processo, contemporâneo à formalidade
faltante e que discute a anterior exclusão do contribuinte desse regime. Com isso, invocar-se-ia a
natureza instrumental do processo no mister de dar efetividade ao direito subjetivo
incontroverso.
Ocorre que a inclusão no Simples Nacional em 2013 não seria possível. Vale notar
que em 04/07/2013, ainda constava na situação cadastral da Recorrente o CNAE da atividade
vedada no regime do Simples conforme documento acostado na fl. 14 do processo.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2013-69

Dessa forma, diante da existência de impedimento formal previsto em lei em 2013, a
inclusão retroativa poderia ser conferida a partir do ano subsequente, de modo que o contribuinte
poderia ser incluído no Simples Nacional a partir de 1o janeiro de 2014.
Ocorre que tal resultado seria inócuo para a Recorrente, uma vez que além de não
constar tal pedido no Recurso Voluntário, ela já havia sido incluída no Simples Nacional no ano
de 2014 conforme documento acostado na fl. 19 do processo.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, afastar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital